Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735723-35.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id 69395635) para agravo interno – CPC 1.024, §3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR